Tribunal: TJMT
Processo: 0000919-13.2017.8.11.0098
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000919-13.2017.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANSERGIO DE SOUZA BARBEIRO - CPF: 696.113.601-00 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REAJUSTE GERAL ANUAL. COISA JULGADA INEXISTENTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças salariais e retificação de proventos, além de extinguir, sem resolução de mérito, a pretensão relativa ao reenquadramento na Lei Complementar Municipal no 090/2015, em razão da suposta existência de coisa julgada formada em mandado de segurança anterior.

A ação foi proposta com o objetivo de cobrar valores retroativos decorrentes do reenquadramento funcional reconhecido judicialmente no mandado de segurança e da aplicação do reajuste geral de 5,37% previsto na Lei Municipal no 478/2008, com efeitos desde a nomeação do autor, em 17.08.2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada que impeça a cobrança judicial das diferenças salariais anteriores à impetração do mandado de segurança que reconheceu o direito ao reenquadramento; e (ii) saber se é devida a aplicação do reajuste linear de 5,37% previsto na Lei no 478/2008 ao cargo de Auditor Público Interno, criado no mesmo exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A coisa julgada formada no mandado de segurança limita-se aos efeitos patrimoniais a partir da data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, não impedindo a propositura de ação de cobrança para pleitear valores pretéritos.

5. O cargo de Auditor Público Interno foi criado no mesmo exercício da Lei Municipal no 478/2008, que determinou reajuste linear a todos os servidores, sem exceção legal. A exclusão tácita do cargo viola os princípios da legalidade, isonomia e irredutibilidade de vencimentos.

6. Restando comprovada a ausência de aplicação do reajuste inicial de 5,37%, é devida a recomposição remuneratória desde a nomeação do servidor, com reflexos legais e pagamento das diferenças acumuladas.

7. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para: (i) condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do reenquadramento funcional entre outubro/2015 e junho/2017; (ii) reconhecer o direito à aplicação do reajuste de 5,37% previsto na Lei Municipal no 478/2008 ao cargo de Auditor Público Interno, desde a nomeação do servidor em 17.08.2012 até a vigência da LC no 090/2015, com os devidos reflexos; (iii) fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. A ação de cobrança de diferenças salariais pretéritas não viola a coisa julgada formada em mandado de segurança que reconheceu direito com efeitos ex nunc. 2. O reajuste linear de vencimentos previsto em lei municipal deve ser aplicado a todos os cargos criados no respectivo exercício, salvo previsão legal expressa em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; Lei Complementar Municipal no 090/2015; Lei Municipal no 478/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; TJ-SP, Apelação Cível no 1030637-26.2024.8.26.0405, Rel. Des. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Fransérgio de Souza Barbeiro
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais n. 0000919-13.2017.8.11.0098 julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de diferenças salariais e retificação de proventos, bem como extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido relativo ao enquadramento na Lei Complementar Municipal no 090/2015, em razão da existência de coisa julgada formada em mandado de segurança anteriormente impetrado.

Aduz o apelante que o julgamento sem análise do mérito quanto ao enquadramento previsto na LC no 090/2015 foi equivocado, pois a presente ação busca diferenças salariais pretéritas à impetração do mandado de segurança, cuja eficácia foi limitada a partir da data da impetração.

Assevera que o direito ao enquadramento já foi reconhecido judicialmente, sendo a presente ação o meio adequado para pleitear as parcelas vencidas anteriormente, em razão da limitação de efeitos patrimoniais do mandado de segurança, conforme preceituam as Súmulas 269 e 271 do STF.

Afirma ainda que houve erro de julgamento quanto à aplicação do reajuste previsto na Lei n. 478/2008 ao cargo de Auditor Público Interno, uma vez que a norma determinou reposição salarial linear e retroativa.

Argumenta que a não aplicação do reajuste implicou violação ao princípio da isonomia e à legislação municipal que garante a revisão geral anual a todos os servidores.

Destaca a existência de dispositivos legais e estatutários que asseguram o direito à revisão e à isonomia de vencimentos, conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Porto Esperidião e na Lei Complementar n. 018/2003, que estabelece o plano de cargos e carreiras.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios fixados na sentença foram arbitrados com base no valor da causa, e não sobre o valor da condenação, contrariando o disposto no artigo 85 do CPC e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se o direito à percepção das diferenças salariais entre 17/08/2012 e a edição da LC no 090/2015, em razão da incidência do reajuste de 5,37% da Lei no 478/2008; o direito às diferenças salariais decorrentes do enquadramento na LC no 090/2015, desde a data de sua publicação; e a correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que incidam sobre o valor da condenação, e não da causa.

No Id 331696955 consta petição do Município Apelado, alegando que estão sendo juntadas as contrarrazões, contudo, não há contrarrazões anexadas.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 335737881, sem adentrar no mérito, pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O Apelante ajuizou a ação pleiteando a integração nos proventos mensais da reclassificação dos vencimentos básicos do cargo de auditor público interno (Lei Complementar 090/2015) / a revisão anual (Lei 714/2016 e Lei 7558/2017) c/c o valor referencial nível III do cargo (anexo II - A, Lei 018/2003), e a condenação do Município de Porto Esperidião ao pagamento das diferenças salariais desde a sua nomeação - 17/08/2012 (período inferior a cinco anos), devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora.

A sentença julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido relativo ao enquadramento na Lei Complementar Municipal n. 090/2015, por força de coisa julgada formada no mandado de segurança n. 0000762-40.2017.8.11.0098, e improcedentes os demais pedidos, que versavam sobre a aplicação do reajuste de 5,37% da Lei n. 478/2008 ao cargo de Auditor Público Interno.

Com relação à possibilidade de cobrança de diferenças salariais pretéritas decorrentes da LC n. 090/2015, cuja eficácia foi limitada à data da impetração do mandado de segurança anteriormente julgado, é incontroverso que o direito ao enquadramento na LC n. 090/2015 foi reconhecido judicialmente no mandado de segurança mencionado, com eficácia
ex nunc
, a partir da impetração.

Conforme consta do acórdão do Mandado de Segurança impetrado por Fransérgio de Souza Barbeiro, sustentando o direito adquirido ao recebimento de

vencimentos equivalente ao de nível superior (40 horas) constante na Lei Complementar n 090/2015, foi ressalvado que o período pretérito das diferenças deveria ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria, determinando-se, tão somente, que o salário base do impetrante corresponda ao valor fixado na Lei Complementar n 90/2015 e o pagamento das diferenças salariais a partir da data da impetração, em junho de 2017.

A sentença ora recorrida interpretou esse comando como impeditivo da análise do mérito do pedido de diferenças remuneratórias anteriores à impetração do mandado de segurança, todavia,

o reconhecimento judicial do direito material no mandado de segurança não esgota a possibilidade de cobrança das parcelas anteriores em ação própria, como foi expressamente ressalvado no acórdão do writ.

A interpretação adotada na sentença incorreu em equívoco ao confundir coisa julgada material com limite temporal dos efeitos patrimoniais do writ. A autoridade julgadora não poderia ter extinguido o pedido sem resolução do mérito, pois o objeto aqui discutido é diverso: trata-se das diferenças da recomposição remuneratória entre outubro de 2015 e junho de 2017, período não abrangido pelo Mandado de Segurança.

Assim, tendo em vista que no Mandado de Segurança o direito material foi reconhecido, cujo voto condutor expressamente determinou “
que o salário base do impetrante corresponda ao valor fixado na Lei Complementar do Município de Porto Esperidião no 90, de 6 de outubro de 2015, em sua redação original, e o pagamento das diferenças salariais a partir da data da impetração”,
a análise, neste recurso, cinge-se tão somente ao direito às diferenças anteriores à impetração do writ, o que comporta acolhimento, diante do reconhecimento judicial de que o Apelante deveria ter o salário base correspondente ao fixado na LC 90/2015.

Neste sentido, a Súmula n. 271 do STF prevê que os efeitos patrimoniais relativos a período pretérito devem ser reclamados pela via judicial própria, do que se depreende a admissibilidade da ação de cobrança para referida finalidade.

Diante disso, deve a sentença ser reformada para reconhecer o direito às diferenças remuneratórias anteriores à impetração do mandado de segurança, do período de outubro/2015 a junho de 2017.

Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR APOSENTADO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL . PARIDADE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. MANDADO DE SEGURANÇA PRETÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA . COISA JULGADA INEXISTENTE. TERMO INICIAL FIXADO NA VIGÊNCIA DA LEI. RECURSO ADESIVO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Osasco (IPMO) e recurso adesivo interposto por Denes Iannucci contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento funcional da 3a para a 4a classe da carreira de Agente Fiscal Tributário, reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado. A sentença fixou o termo inicial da obrigação em agosto de 2023 (data da impetração do mandado), mas excluiu valores devidos desde março de 2023 (vigência da Lei Complementar Municipal n . 408/2023). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de cobrança viola os limites da coisa julgada formada no mandado de segurança; (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos patrimoniais decorrentes do reenquadramento funcional e (iii) verificar se a condenação afronta os princípios da legalidade orçamentária e responsabilidade fiscal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de cobrança não afronta a coisa julgada formada no mandado de segurança, pois possui pedido e causa de pedir distintos, conforme autorizam os enunciados n. 269 e n . 271 do STF. A decisão mandamental reconheceu o direito ao reenquadramento, mas não deliberou sobre efeitos pecuniários pretéritos. 4. O termo inicial para pagamento das diferenças deve retroagir a março de 2023, data de vigência da Lei Complementar Municipal n . 408/2023, pois o direito ao reenquadramento decorre diretamente da legislação municipal e da paridade prevista no art. 6o da EC n. 41/2003, e não restou constituído pela decisão judicial, mas apenas reconhecido. 5 . A condenação judicial não cria despesa nova, mas apenas reconhece obrigação preexistente fundada na paridade constitucional. O pagamento via precatório respeita os mecanismos de controle orçamentário previstos no art. 100, §5o, da CF/1988. 6 . A sentença deve ser reformada parcialmente para reconhecer o termo inicial da obrigação à data da inovação legislativa, em março de 2023.

(...)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10306372620248260405 Osasco, Relator.: Martin Vargas, Data de Julgamento: 10/11/2025, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/11/2025)

No que se refere à incidência do reajuste anual geral de 5,37% da Lei Municipal n. 478/2008 ao cargo de Auditor Público Interno,

a sentença concluiu que o reajuste não poderia incidir porque o cargo foi criado após a data-base. Todavia, a Lei 478/2008, em seu art. 1o, determinou reposição linear de vencimentos a todos os servidores municipais, sem qualquer exclusão expressa. A legislação municipal não admite interpretação ampliativa que resulte em exclusão tácita de cargos legalmente existentes na data de publicação da lei.

Conforme demonstrado pelo apelante, o cargo de Auditor Público Interno havia sido criado pela LC 028/2008 no mesmo exercício, integrando o quadro de servidores alcançado pela política remuneratória fixada naquele exercício. A reposição anual tem caráter objetivo, vinculada à manutenção do poder de compra, estando intimamente conectada ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

Estando ausente norma expressa excluindo determinado cargo do reajuste linear, impõe-se sua incidência, sob pena de quebra de isonomia e ofensa à legalidade.

A desconsideração do reajuste inicial de 2008 repercutiu negativamente sobre todos os reajustes subsequentes, produzindo defasagem que se propagou até o reenquadramento de 2015.

A prova documental, consistente nos holerites e nas sucessivas leis de reposição anual, revela incongruências entre os valores pagos e os valores que seriam devidos caso o reajuste de 5,37% tivesse sido incorporado desde 2008.

Conclui-se, portanto, que o índice de 5,37% deveria ter sido aplicado ao cargo de Auditor Público Interno, ainda que recém-criado, pois o reajuste linear não se limita a cargos pré-existentes em uma data-base estática, mas visa garantir a preservação do valor real da remuneração de todo o funcionalismo.

Dessa maneira, o apelante faz jus à recomposição remuneratória integral desde a nomeação, com reflexos em férias, 13o e demais vantagens vinculadas ao vencimento padrão.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de: -

condenar o Município Apelado ao pagamento das diferenças salariais desde a vigência da LCM n 090/2015 (outubro/2015) até a impetração do mandado de segurança (junho/2017); - determinar a aplicação do reajuste geral anual

de 5,37% previsto na Lei Municipal n. 478/2008 ao cargo de Auditor Público Interno, reconhecendo o direito do servidor às diferenças remuneratórias acumuladas desde sua nomeação (17/08/2012) até a edição da LCM n 090/2015, com reflexos em férias, 13o salário e demais parcelas vinculadas ao vencimento padrão, as quais deverão ser pagas pela administração municipal.

Sobre os valores apurados das diferenças, deverá ser aplicada a correção monetária e juros de mora conforme os temas 905 do STF e 810 STJ, até a entrada em vigor da EC 113/21. A partir de 09/12/21 deve incidir apenas a Selic (que engloba os juros e atualização).

Condeno o Município apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026